Tribunal: STF
Processo: ADI 7227
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §§ 3º E 4º DO ART. 28 DA LEI N. 8.906/1994, ACRESCENTADOS PELA LEI N. 14.365/2022. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA EM CAUSA PRÓPRIA. OCUPANTES DE CARGOS OU FUNÇÕES VINCULADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE À ATIVIDADE POLICIAL. MILITARES NA ATIVA. INSCRIÇÃO ESPECIAL NA OAB. REQUERIMENTOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE. REPRESETANTIVIDADE MAIS AMPLA. PEDIDOS DEFERIDO E INDEFERIDO.



Relatório



    1. Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal – ADPF e Associação Nacional dos Delegados da Polícia Judiciária – ADPJ requereram ingresso neste processo como amici curiae (e-docs. 49 e 54).



    2. A Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal – ADPF afirma “possui[r] legitimidade para representar milhares de filiados Delegados e Delegadas de Polícia Federal, todos bacharéis e bacharelas em Direito, muitos já aprovados nos exames de ordem, e todos são potenciais beneficiários da permissão inaugurada pelas normas objeto de impugnação da presente ADI” (fl. 3, 
e-doc. 49). 



    Sustenta que “a nova legislação traz equilíbrio ao sistema de justiça, garante isonomia e paridade de armas aos servidores policiais e militares, bem como amplia os mecanismos de acesso à justiça, o que perfectibiliza todas as diretrizes traçadas pela Constituição. Logo, observa-se a harmonia da norma ora impugnada com o ordenamento constitucional, mas também a louvada pertinência da matéria para corrigir disparidades históricas suportadas por servidores policiais e militares, o que justifica a improcedência dos pedidos” (fl. 8, e-doc. 49). 



    O art. 1º e inc. X do art. 4º do Estatuto Social da requerente estabelecem:



    “Art. 1º A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal – ADPF, fundada em 29 de outubro de 1976, sediada em Brasília, Distrito Federal, é uma entidade representativa da classe e de defesa dos direitos e prerrogativas de seus associados, de âmbito nacional, dotada de personalidade jurídica de direito privado, de caráter eminentemente assistencial, cultural e científico, sem fins lucrativos e com duração indeterminada.”



    Art. 4º A ADPF tem as seguintes finalidades: (…)



    X – adotar medidas de ordem administrativa e judicial de amparo ou de defesa da classe.”



    3. A Associação Nacional dos Delegados da Polícia Judiciária – ADPJ assevera “congrega[r], em âmbito nacional, os servidores da Carreira de Delegado de Polícia Judiciária, ativos e inativos, todos com vínculo estatutário. Por sua ampla representatividade, a Entidade possui filiados em 15 (quinze) Estados da Federação, além de congregar entidades locais de classe vinculadas à Carreira. Além disso, a ADPJ possui atuação ostensiva em inúmeros casos de interesse nacional, com temas vinculados às atribuições institucionais de seus membros, Delegados de Polícia Judiciária, sobretudo no âmbito dessa Suprema Corte” (fl. 2, e-doc. 54).



    Sustenta “a constitucionalidade dos §§ 3º e 4º do art. 28 do Estatuto da Advocacia, razão pela qual se opina pelo indeferimento da medida cautelar e, no mérito, pela declaração de constitucionalidade dos dispositivos enfrentados” 
(fl. 8, e-doc. 54). 



    No art. 1º e incs. I e XIV do art. 3º do Estatuto Social da requerente se dispõem:



    “Art. 1º A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária, doravante denominada ADPJ, é uma sociedade civil sem fins lucrativos ou finalidades políticas, criada por tempo indeterminado, com sede em Brasília – Distrito Federal, constituindo-se em entidade de classe de âmbito nacional, congregando delegados de polícia judiciária de carreira, das Polícias Civis e Federal, devidamente filiados, para a defesa de suas prerrogativas, direitos, interesses e livre exercício.”



    “Art. 3º São objetivos e finalidades institucionais da ADPJ: 



    I - representar e promover, por todos os meios, em âmbito nacional e internacional, a defesa das prerrogativas, dos direitos e interesses dos Delegados de Policia, velando pela harmonia e integração da Polícia Judiciária Brasileira; (...)



    XIV - defender os interesses, prerrogativas e atribuições dos Delegados de Polícia de carreira e das Polícias Civis e Federal, nas esferas judicial e extrajudicial, em todas instâncias decisórias, inclusive promover ações visando o controle de constitucionalidade;”



    4. A intervenção de amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, a manifestação de outros órgãos ou entidades”.



    A norma pela qual se autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo objetivo tem por fim propiciar a pluralização do debate constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    Nesse sentido, o Ministro Joaquim Barbosa, na decisão monocrática na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.311, DJe 25.4.2005, assinalou:



    “(…) A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 – que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae – tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional. (ADI 2.130-MC, rel. min. Celso de Mello, DJ 02.02.2001). Vê-se, portanto, que a admissão de terceiros na qualidade de amicus curiae traz ínsita a necessidade de que o interessado pluralize o debate constitucional, apresentando informações, documentos ou quaisquer elementos importantes para o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. A mera manifestação de interesse em integrar o feito, sem o acréscimo de nenhum outro subsídio fático ou jurídico relevante para o julgamento da causa, não justifica a admissão do postulante como amicus curiae (…)”.



    5. Na espécie, a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária – ADPJ, no seu sítio eletrônico, denomina-se como “sociedade civil, sem fins lucrativos, e constitui-se entidade de classe de âmbito nacional, congregando delegados de polícia das Polícias Civis e Federal, para a defesa de suas prerrogativas, direitos, interesses e livre exercício do cargo” (Disponível em: <https://www.adpj.org.br/institucional/nossa-historia-1>. Acesso em: 18.10.2022).



    Conforme se dispõe no inc. XIV do art. 3º do Estatuto Social da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária – ADPJ, essa Associação é constituída por delegados de polícia da Polícia Civil e Federal, dotando-se, portanto, de representatividade mais ampla que a Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal – ADPF.



    Ressalte-se que, nas petições em exame, veiculam-se iguais razões para o requerimento do ingresso e estão assinadas pelos mesmos representantes legais. Assim, pela racionalidade e economia processual, considerando a concorrência de pedidos originários de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente coincidentes, indefiro o ingresso da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal – ADPF.



    Nesse sentido, confira-se o precedente:



    “Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade. Pedido de ingresso no feito como amicus curiae. Indeferimento. Limitada abrangência da representatividade do agravante. Tese defendida por entidades já admitidas como amici curiae. 1. É excepcional a participação de terceiro no processo subjetivo. Tendo em vista a limitada abrangência da representatividade da agravante, sendo certo, ainda, que a tese por ela defendida já se encontra titularizada por entidades admitidas como amici curiae com representatividade mais ampla, mostra-se legítimo o indeferimento de seu pedido de ingresso no feito como amicus curiae. 2. Agravo regimental não provido” (ADI n. 5.464 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 17.11.2017).



    6. Pelo exposto, indefiro o requerimento da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal – ADPF e defiro o ingresso da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Judiciária – ADPJ na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae, (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999), observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão do nome do peticionário como amicus curiae e dos representantes legais e adoção das providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora